Tribunal: TJDFT
Processo: 0711444-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. DETENTA COM FILHOS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DA PROLE. NÃO CONFIGURADA. CONDENADA POR CRIMES GRAVES. IMPEDITIVO. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TEMA 1087 DOS RECURSOS REPETITIVOS. NÃO EQUIPARAÇÃO A NORMA LEGAL. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VEP PARA APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
I - O art. 117, III, da LEP prevê a possibilidade de prisão domiciliar ao do reeducando com filho menor ou deficiente quando no cumprimento de pena em regime aberto.
II - A jurisprudência tem abrandado o rigor imposto pela norma em situações excepcionais, em que fique demonstrada a imprescindibilidade do apenado para os cuidados aos filhos, que no caso de crianças menores de 12 (doze) anos, é presumida.
III - Se não há comprovação de que a presença da apenada seja imprescindível aos cuidados dos filhos menores, os quais não se encontram situação de vulnerabilidade, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o benefício.
IV - Ainda que assim não fosse, as condenações por crimes gravíssimos (homicídio e roubo majorado), configuram impeditivo para a concessão da benesse.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.
VI - A Constituição Federal estabelece como garantia fundamental a segurança jurídica, inclusive ao dispor no art. 5o, XL, que somente a lei poderá retroagir para beneficiar o agente condenado definitivamente, o que se reflete também no art. 6o da LINDB.
VII - Não se desconhece a necessidade de se observar o sistema de precedentes estabelecido pelo Código Civil, porém os enunciados e temas proferidos em sede de recursos repetitivos não podem ser equiparados a norma legal, cuja competência para a criação é exclusiva do Poder Legislativo.
VIII - A agravante foi condenada por sentença transitada em julgado no ano de 2017, época em que a jurisprudência entendia compatíveis a causa de aumento do repouso noturno com o furto qualificado, sendo o acordão que estabeleceu o Tema 1087 publicado apenas em 27/6/2022.
IX - Não há que se falar em competência do d. Juízo da Execução para aplicar em feitos acobertados pela coisa julgada, o entendimento firmado pelo STJ no Tema no 1087.
X - Recurso conhecido e desprovido.